Tribunal: CARF
Processo: 15504.015551/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015551/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.142 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
TOQUE ESPECIAL INDUSTRIA E COM. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/07/2004
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
Não se conhece da matéria que não tenha sido prequestionada na impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias apuradas pelo confronto
entre os valores declarados em Gfip e os valores efetivamente recolhidos, relativo à parte da
empresa, ao SAT/RAT, aos contribuintes individuais e a terceiros, no período de 06/2003 a
07/2004.
A impugnação (e-fls. 57 a 60) foi considerada procedente em parte (e-fls. 306 a
309), ocasião em que foram excluídos os valores declarados nas Gfip que não foram submetidas
à Autoridade Lançadora no curso da investigação fiscal e que eram menores do que os que
constavam das folhas de pagamento. Na impugnação, foi contestado o lançamento relativo
apenas às competências 05/2004 a 07/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015551/2008-30
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015551/2008-30

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 351 e 352) em que se alegou tão-somente a
exorbitância do percentual da multa da taxa de juros.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Porém, não é possível dele conhecer, pois as matérias
nele contidas não foram prequestionadas na impugnação e quedaram-se preclusas.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital